Tribunal: TCU
Processo: 020.278/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados por força de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante termo de compromisso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares as contas da sra. Alaíde Gomes Neta, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 35.238,80 3/10/2012 D 9.500,00 28/12/2012 C 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar à sra. Alaíde Gomes Neta a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Alaíde Gomes Neta 3.800,00 9.4. aplicar à sra. Alaíde Gomes Neta a pena de multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Alaíde Gomes Neta 15.000,00 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que tratam os subitens 9.3 e 9.4 comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas de que tratam os subitens 9.1, 9.3 e 9.4, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de João Costa/PI e fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantia a seguir especificadas aos cofres do Fundação Nacional de Saúde: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 41.305,27 10/3/2010 5.197,66 11/3/2010 16.785,21 29/9/2010 1.397,70 25/10/2010 35.200,33 10/11/2010 13.788,85 10/3/2011 6.894,42 18/3/2011 5.458,39 30/3/2011 9.8. informar ao Município de João Costa/PI que a liquidação tempestiva do débito de que trata o subitem anterior atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas de que tratam os subitens 9.1, 9.3, 9.4 e 9.7 em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.10. determinar a constituição de processo apartado com a finalidade exclusiva da apuração do dano imputado ao Município de João Costa/PI; 9.11. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.